Tribunal: TJMT
Processo: 1023357-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023357-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), JULIANA ALVES DE LIMA - CPF: 021.220.291-02 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – POSSIBILIDADE -

LIÇÕES DOUTRINÁRIAS
– ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARA
OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE MEDIANTE FIANÇA
.

O arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88
.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

Ordem concedida parcialmente para
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança
no
valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023357-09.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DR. LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO

PACIENTE(S):

JULIANA ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JULIANA ALVES DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJe 1005662-03.2023.8.11.0013), que converteu o flagrante em

prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito –

arts. 180 do CP e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 72/77-ID 184218183).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“a paciente é primária não tem nenhuma condenação ou procedimento aberto em seu desfavor a relacionando a organização criminosa.
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam mostram suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada
“Liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares [...], ou se for o caso de aplicação de fiança”
(fls. 1/11-ID 184218180), com documentos (ID’s 184218182/184218184).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Rondon Bassil Dower Filho, em plantão judiciário (fls. 81/83-ID 184221173).

O Juízo singular prestou informações (fls. 94/97- ID 185285175).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação – Argumenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, posto que fundamentada apenas na gravidade do delito. Improvimento. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Suposto envolvimento em organização criminosa. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – fls.99/105-ID 188868160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 30.9.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva nos termos da seguinte fundamentação:

“No caso dos autos, extrai-se dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante elementos que conduzem ao envolvimento da custodiada com facções criminosas, o que autoriza a segregação cautelar. Vejamos:

“QUE o depoente é Investigador de Polícia do Estado, atualmente lotado e em atividade nesta Delegacia de Polícia, e que nata de hoje (29/09/2023), por volta de 08h30min, no âmbito da Operação CGefron - Horus, o depoente e seu colega de trabalho PAULO SUADY, sob o comando desta autoridade policial, iniciaram investigações para apurar informações de que o local conhecido como Bar do Marcos, situado na Avenida Dois, nesta Urbe, havia retornado as atividades de ponto de apoio do Comando Vermelho (CV), e que referido grupo estaria cooptando vizinhos para fazer a guarda de armas e demais objetos ilícitos, e dentro das informações recebidas foi ventilado o nome da pessoa de JULIANA ALVES DE LIMA, vizinha do estabelecimento citado, o que corrobora com o fato de que no dia da prisão de MARCOS no bar, JULIANA teria ido até o local para observar a situação, chegando inclusive a conversar com MARCOS; QUE o depoente e a equipe foram a residência de JULIANA para averiguar a informação, e em sendo abordada, a mesma autorizou a entrada da equipe na casa, conforme filmagem em anexo, e quando da busca, logramos êxito em encontrar um revólver marca Taurus, calibre 38, oxidado em desgaste, cabo de madeira, número de série 1628924, em bom estado de conservação e mais treze (13) munições do mesmo calibre intactas, que estava escondido dentro de uma bolsa escolar infantil, nas cores rosa e verde, e na falta de documentação legal, foi a arma e munições recolhidas e apreendias, sendo dado voz de prisão em flagrante a JULIANA ALVES DE LIMA, por crime de POSSE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PROIBIDO” “[...]

Conforme boletim de ocorrência e demais elementos reunidos nos autos, os policiais desta unidade vêm acompanhando a atuação da facção criminosa Comando Vermelho, tanto que, no dia 12 de setembro de 2023, foi efetuada a prisão em flagrante do suspeito Marcos Rodrigues Silva, o qual estava em seu bar localizado na av. Dois, nº 311, bairro Altos da Glória, Pontes e Lacerda/MT, ponto de apoio da facção, comercializando entorpecente, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de droga. Nesse mesmo dia, durante a realização das buscas no bar do suspeito Marcos, Juliana Alves Lima, a qual reside ao lado do estabelecimento, aproximou-se do local para observar o que estava acontecendo, como se estivesse preocupada, e ainda puxou assunto com o suspeito Marcos. Somado a isso, chegaram várias informações de que a associação criminosa estava cooptando moradores da região para guardar objetos ilícitos e que Juliana seria uma das pessoas cooptadas. Ademais, cabe salientar que a autuada possui dois filhos que são integrantes do referido grupo criminoso, o que reforçou os indícios [...]”

Ligado a isso, tem-se que o armamento apreendido na residência da custodiada é fruto de delito antecedente de extrema gravidade, conforme se observado do boletim de ocorrência à p. 9 dos autos:

“narra o comunicante que é servidor do Banco do Brasil, agência de Pontes e Lacerda, que na noite anterior a agencia foi arrombada e subtraído valores em dinheiro, equipamento de registro de imagens e 6 (seis) revólveres calibre 0.38, além de munições. por volta das 20:30 a central de alarmes acionou a pm de Pontes e Lacerda, contudo os funcionários do banco não foram contactados, como as rondas da pm foram feitas somente no exterior da agência nenhuma alteração foi encontrada pelos policiais. na data de hoje, por volta das 07:30, o servidor Anderson, ao chegar ao local percebeu alteração, ao verificar percebeu que a agência havia sido arrombada e acionou a pm que, chegando ao local constatou que os tres cofres foram abertos com o uso de maçaricos. além disso, três portas internas foram arrombadas, assim como o sistema de monitoramento por câmera foi desativado e levado pelos infratores. consta ainda o comunicante que, aparentemente, foi um trabalho feito com muita perícia, tendo em vista o conhecimento do sistema de monitoramento, o uso cirúrgico do maçarico, entre outros indícios”.

Desta feita, em que pese os forçosos argumentos da defesa e embora dignos de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como diante da conveniência da instrução criminal, acolho a representação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de JULIANA ALVES DE LIMA em prisão preventiva, o que faço nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP.”

(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – fls.

72/77-ID 184218183)

Em 16.10.2023, a paciente foi denunciada por receptação e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
PJe 1005681-09.2023.8.11.0013).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do ato criminoso, visto que a paciente teria receptado um revólver Taurus, calibre 38, número de série 1628924, subtraído de agência do Banco do Brasil, além de guardar o armamento em sua residência sob ordens, em tese, da facção criminosa Comando Vermelho (STJ, AgRg no RHC n. 167.837/RS -

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior -

2.12.2022).

Não obstante, a receptação e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito são crimes passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88
.

Verifica-se que a paciente declarou ser técnica em enfermagem e estar desempregada, consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (PJe 1005681-09.2023.8.11.0013), mas se encontra representada por advogado constituído desde a prisão em flagrante.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

As
penas máximas são iguais/superiores a 4 (quatro) anos (CP, art. 180;

171; Lei nº 10.826/2003, art. 16), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Sopesados os crimes imputados [dois fatos criminosos], a profissão do paciente [
técnica em enfermagem] e a representação processual por advogado constituído,
mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (STJ, HC 276.103/MG – Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – 22.9.2015/TJMT, HC nº 1022236-48.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2020).

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330
[1]
e 336
[2]
do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para outorgar liberdade provisória ao paciente
JULIANA ALVES DE LIMA
mediante prestação de fiança
no
valor de
R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais),

autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/plantonista para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança [com possibilidade de apreensão de bem móvel ou gravame em

matrícula de imóvel].

É como voto.

[1]
“
A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar.”

[2]
“O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023